Tribunal: TJDFT
Processo: 0000724-44.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000724-44.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA SAMPAIO CARVALHO CLARK, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: DANIELA SAMPAIO CARVALHO CLARK, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Ação Revisional c/c Indenizatória ajuizada por DANIELA SAMPAIO CARVALHO CLARK em desfavor de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, objetivando a restituição da taxa de corretagem; declaração de nulidade de cláusulas contratuais, inversão da cláusula penal e o pagamento de lucros cessantes. O Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de danos materiais em razão do inadimplemento contratual. Insatisfeita, a parte autora interpôs Apelação Cível, alegando a necessidade de reforma da sentença. Roga, em preliminar, pela concessão da antecipação da tutela, para compelir a parte ré a se abster de cobrar montante relativo ao saldo devedor contratual e despesas de condomínio. Alternativamente, pugna para que eventuais valores perquiridos sejam depositados em Juízo, ante possibilidade de compensação dos créditos existentes junto a parte ré. Decisão de ID 8696491 deferiu a antecipação de tutela, consoante Decisão de ID 8696491. A autora atravessa petição de ID 12234502, arguindo suposto fato superveniente, consubstanciado no descumprimento da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, requer a fixação de multa pelo descumprimento da ordem judicial e a conversão da tutela vindicada na inicial em perdas e danos, bem como o bloqueio de montante correspondente aos valores pagos, além da condenação das rés ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como das penalidades previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e”, da cláusula 5.9 dos contatos de promessa de compra e venda celebrados pelas partes (Despacho de ID 16567441). Junta documentos de ID 12234524 e ss. Intimadas para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias quanto às alegações trazidas pela autora, as rés João Fortes e JF10 atravessam petição de ID 16837146 (Pág. 4). Ultrapassado o prazo determinado, a ré Tão Empreendimento junta petitório de ID 16919392 (Pág. 1) rogando pela dilação de prazo para se manifestar. É o relatório DECIDO Julgo que os pedidos da autora constantes do petitório de ID 12234502 não merecem ser conhecidos. Isso porque, os pedidos iniciais foram no sentido de declarar a abusividade de cláusulas contratuais, condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes, multa moratória e à devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, bem como possibilitar a compensação entre os valores devidos pela autora e aqueles a serem apurados na fase de cumprimento de sentença. Contudo, por meio da petição de ID 12234502, a autora requer a conversão da obrigação em perdas e danos, com o bloqueio cautelar de valores; a condenação das rés à litigância de má-fé; a condenação das rés à devolução dos valores já pagos; a condenação ao pagamento das penalidades previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e cláusulas 5.9 dos Instrumentos de Promessa de Compra e Venda e a que seja cientificado o Ministério Público acerca dos atos praticados pela ré TAO Empreendimentos. Tais pedidos são fundados na alegação de que as rés descumpriram o provimento judicial exarado pela Exma. Des. Nídia Corrêa, então Relatora do recurso, por meio da decisão de ID 8696491, que determinou o sobrestamento das cobranças contratuais e que as rés se abstivessem de promover a resolução do contrato. Transcrevo o dispositivo da decisão: Diante de tais circunstâncias e, considerando o poder geral de cautela, deve ser deferida a antecipação de tutela recursal, de modo a sobrestar a cobrança dos valores devidos pela parte autora, ora postulante. Destarte, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que a parte ré se abstenha de promover a resolução contratual, bem como para impedi-la de adotar qualquer cobrança referente ao imóvel, até o julgamento das apelações interpostas. Embora a autora junte aos autos as certidões de matrícula do imóvel que demonstram a transferência do bem objeto da lide para terceiro (ID 12234524 e 12234538), entendo que a aferição de eventual descumprimento da obrigação constante da antecipação da tutela recursal, com aplicação de eventual multa por litigância de má-fé, e a conversão da tutela específica em perdas e danos devem ser analisadas na fase própria de cumprimento de sentença. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À AGRAVANTE. PRETENSÃO DE DILIGÊNCIA DO JUÍZO QUE A SUBSTITUA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. 1. Transitada em julgado a sentença, que condenou a parte querida em obrigação de fazer, mais especificamente em efetuar a baixa do gravame de hipoteca que recai sobre imóvel negociado, a determinação deve ser cumprir diretamente pela parte devedora e por esforço próprio. Incabível o pedido ao juízo que expeça ofício ao cartório de registro, para que cancele o gravame, porque ofenderia direito subjetivo de terceiro e que não integrou a relação processual (art. 506, CPC). 2. Eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser apurada perante o juízo da execução, com a possibilidade de conversão em perdas e danos, sem prejuízo da multa cominatória fixada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO (Acórdão 1195633, 07194984520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MOTIVAÇÃO EM LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Eventual descumprimento e a conversão da tutela específica em perdas e danos é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença. 2. Na hipótese em análise, juiz a quo julgou procedente o pedido e determinou a execução dos serviços defeituosos, nos termos do laudo pericial, que considerou tanto as determinações do CONFEA quanto as normas da ABNT a serem seguidas, não cabendo à parte recorrente escolher o que lhe pareça melhor para o cumprimento das regras regulamentares, em detrimento das recomendações técnicas. 3. Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença em patamar proporcional às especificidades do caso. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Maioria. (Acórdão 1211602, 07082862420188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, mostra-se absolutamente inadmissível o seu conhecimento, de modo que deve a autora buscar a via adequada para persecução de eventual direito. Por fim, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do pedido de compensação do seu crédito com o saldo devedor, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença recorrida concedeu a compensação dos valores devidos com os valores que serão pagos. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de março de 2021 12:50:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador